Tribunal: TJDFT
Processo: 0027285-54.2014.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. BRB – BANCO DE BRASÍLIA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA NEM APRECIADA NA INSTÂNCIA A QUO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA EM FAVOR DE UM DOS RÉUS. MATÉRIA PRECLUSA. AÇÃO DE RESSARCIMENTO EM DESFAVOR DE CORRESPONDENTE BANCÁRIO. FRAUDES. IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS NA ESFERA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS DA EMPRESA. SENTENÇA MANTIDA. AUSÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MÁXIMO LEGAL. 20% SOBRE O VALOR DA CAUSA.
1. A inclusão de novos argumentos e pedidos configura inovação recursal, sendo vedada a análise pelo Tribunal em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso do autor parcialmente conhecido.
2. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
3. Quanto aos demais pontos do recurso de apelação do autor, relativamente à responsabilidade dos requeridos, ex sócios da empresa, não se vislumbra a idoneidade das teses recursais do apelante-autor em razão da autonomia e da separação patrimonial entre as pessoas física e jurídica.
4. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil.
5. Quanto aos honorários recursais em desfavor do autor, sem majoração tendo em vista que já alcançaram o máximo legal de 20% sobre o valor atualizado da causa.
6. Recurso do autor conhecido parcialmente e não provido. Apelação dos requeridos não provida.